Tribunal: TJSP
Processo: 2186550-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Elementos constantes dos autos que autorizam o arresto para garantir o resultado útil do processo. Vedação de transferência de eventuais valores arrestados para a exequente até que seja decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional deferida ante as evidências

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Elementos constantes dos autos que autorizam o arresto para garantir o resultado útil do processo. Vedação de transferência de eventuais valores arrestados para a exequente até que seja decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional deferida ante as evidências de formação de grupo econômico com confusão patrimonial. Decisão reformada. Recurso provido.